Tribunal: TJPA
Processo: 0810185-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810185-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MAYKA DANIELLE BRITO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$1.000,00, LIMITADA A r$30.000,00. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES CONSIDERANDO SUA ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DA PERIODICIDADE DA MULTA PARA INCIDIR A CADA DESCONTO INDEVIDO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL NA LIDE. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite R$30.000,00 em caso de descumprimento
.

2.

No caso concreto, o valor da multa se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar dentro dos padrões fixados em casos semelhantes por este órgão de julgamento.

3.

a
periodicidade das astreintes necessita ser adequada para incidir a cada desconto indevido para evitar enriquecimento sem causa por parte da autora, pois a forma diária faria com que o limite imposto na decisão fosse atingido rapidamente.

4.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a multa fixada incida sobre cada desconto indevido e não de forma diária. Os demais termos da decisão recorrida permanecem inalterados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral e material com pedido liminar de suspensão dos descontos (proc. nº 0823762-61.2022.8.14.0006), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, movida por MAYKA DANIELLE BRITO AMARAL.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Analisando os autos, neste momento processual, num juízo de cognição sumária, própria da espécie, chama atenção as provas colacionadas aos autos pela requerente, que levam a crer que tinha a intenção de fazer a portabilidade de sua dívida de um banco para outro, através do correspondente bancário, e não a intenção de contratar um novo empréstimo consignado, conforme documentos de ID 81161119, ID 81161123 e 81161126, situação que evidencia o perigo de dano.

Por conseguinte, entendo que as razões trazidas pela autora são suficientes para o deferimento, neste momento, da presente liminar, comprovando assim a probabilidade do direito e sua aptidão para embasar eventual liminar a ser deferida nestes autos.

Os documentos juntados demonstram a verossimilhança das alegações, devendo ser acolhida a pretensão do requerente.

Enfim, pelos argumentos acima, entendo estar presente a probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) necessária a ensejar o deferimento do pleito liminar requerido.

(...)

Desta feita, com fundamento no art. 982, §2º, do Código de Processo Civil, estão presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, motivos pelo qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência para:

A)

Determinar que o Banco requerido proceda apenas a suspensão dos descontos efetuados no contracheque da autora, conforme demonstrado no documento de Id 81161119, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada à R$30.000,00 (trinta mil reais), que serão revestidos em favor da requerente, até ulterior deliberação deste Juízo.”

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, e que a decisão viola o princípio da ampla defesa, sendo a imposição da multa elevada injusta e inadequada. Argumenta que a multa cominatória fixada é excessiva e desproporcional, não atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso para revogar a liminar deferida ou que seja revista a multa diária aplicada, revogando-a ou reduzindo-a, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Em decisão ID 20595775, deferi parcialmente a tutela antecipada recursal, determinando a incidência da multa por cada desconto indevido.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 21227333.

Desnecessária intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável na lide.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 22 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia neste recurso gira em torno da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o agravante se abstivesse de realizar descontos referentes ao empréstimo consignado questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Primeiramente, cabe salientar no que tange aos requisitos para concessão da tutela de urgência de suspensão dos descontos, os argumentos trazidos para o deferimento da sustação dos efeitos da decisão agravada foram demasiadamente genéricos, deixando de impugnar especificamente a decisão agravada nesse ponto, razão pela qual deve ser mantida a concessão da liminar de suspensão dos débitos das parcelas do empréstimo.

Com relação aos valores arbitrados na origem a título de astreintes, vê-se que não se configuram como exorbitantes ou destoantes dos parâmetros utilizados pela jurisprudência desta Corte. Ademais, não implicam em enriquecimento ilícito da parte beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e a limitação imposta pelo juízo singular.

Por outro lado, assiste razão o Recorrente quanto à periodicidade da multa. A fixação diária, de fato, pode ensejar enriquecimento sem causa do agravado, pois o eventual descumprimento se dá apenas uma vez ao mês. O limite diário na decisão recorrida seria atingido rapidamente, causando danos graves de difícil ou impossível reparação.

Assim, deve-se autorizar a alteração da periodicidade da multa para que incida a cada desconto indevido.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para determinar que a multa fixada incida sobre cada desconto indevido. Ficam mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024